Tribunal: STF
Processo: RE 1337788
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 73.295/2021 – STF
    Trata-se de de pedido de tutela provisória incidental formulado por Eduardo Guedes da Silva e Coligação “Pra Fazer Ainda Mais” para que seja “determinada a suspensão liminar da eleição suplementar do Município de Itatiaia/RJ, convocada para o próximo dia 12/9/2021”.
    Consta dos autos que o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo Juiz Eleitoral por tratar de pretensão ao exercício do terceiro mandato como chefe do Executivo municipal.
    Contudo, a defesa narra que
    “[a] sentença foi reformada pelo TRE/RJ, que proveu o recurso eleitoral dos requerentes, ao entender que Eduardo Guedes assumiu o cargo de prefeito no segundo semestre de 2016, de forma interina, pois ocupava o cargo de Secretário da Câmara Municipal, dada a peculiaridade de variados impedimentos do vice-prefeito, do segundo colocado no pleito, e do presidente e vice da Câmara Municipal, de modo a não incidir a inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da CFRB/88” (pág. 2 do doc. 5). 
    No entanto, ao analisar recurso especial eleitoral interposto pelo Ministério Público, o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o registro de candidatura e determinou a realização de novas eleições para a disputa do cargo de Prefeito de Itatiaia/RJ. Vejamos:
    “ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. DEFERIMENTO PELO TRE. DESACERTO. INELEGIBILIDADE. ARTS. 14, § 5º, DA CF E 1º, § 2º, DA LC Nº 64/1990. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. ASSUNÇÃO DA PREFEITURA DENTRO DO PERÍODO DE 6 MESES ANTERIORES À ELEIÇÃO. PERÍODO COMPUTADO COMO MANDATO. CHEFE DO PODER LEGISLATIVO ELEITO PREFEITO NO PLEITO SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. REELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO MANDATO. CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. ANULAÇÃO DOS VOTOS OBTIDOS. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DESTE JULGADO. NÃO CONHECIDO O RECURSO ESPECIAL DO PTB – MUNICIPAL E PROVIDO O APELO NOBRE DO MPE. 
    1. Na espécie, a controvérsia cinge-se a saber se a assunção do cargo de prefeito, no período de 9.8.2016 a 31.12.2016, pelo primeiro-secretário em exercício na Presidência da Câmara Municipal – dentro, portanto, do período de 6 meses antecedentes ao pleito –, pode (ou não) configurar mandato, haja vista que o recorrido foi eleito prefeito em 2016 e sagrou-se reeleito nas eleições de 2020. É dizer, a celeuma consiste em saber se se está (ou não) diante de terceiro mandato, instituto rechaçado pela Constituição e pela norma eleitoral.
    2. O espírito dos normativos ora impugnados guarda estrita observância ao princípio republicano, de modo a sempre assegurar a alternância de poder. A teleologia dos dispositivos questionados é, em última análise, obstar o continuísmo indefinido e perpétuo de poder, consubstanciado no monopólio de gestão concentrado na figura de uma só pessoa e/ou grupo familiar.
    3. A assunção da chefia do Poder Executivo por presidente da Câmara Municipal dentro do período de 6 meses anteriores ao pleito há que ser computada como mandato, de modo a se facultar ao ocupante do cargo, tão somente, a possibilidade de eleger-se prefeito na eleição subsequente, sendo-lhe vedada, por conseguinte, a reeleição, sob pena de caracterizar terceiro mandato.
    4. Ante a configuração de terceiro mandato, é de rigor a anulação dos votos recebidos pelo recorrido, por força do que dispõe o art. 195, § 1º, II, da Res.-TSE nº 23.611/2019, quadro que torna premente a realização de eleição suplementar, conforme delineado no art. 224, § 3º, do CE.
    5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.525/DF, declarou inconstitucional a expressão “após o trânsito em julgado” contida no § 3º do art. 224 do CE, fato que torna necessária a execução imediata deste julgado, com a subsequente comunicação ao TRE, com vistas a se providenciar a realização de novas eleições no Município de Itatiaia/RJ. Precedente. 6. A reforma do aresto regional que deferiu o registro de candidatura do recorrido é medida que se impõe.
    7. Não conhecido o recurso especial do PTB – municipal e provido o recurso especial do MPE” (pág. 205 do doc. 3).
    Os embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal da Democracia e o recurso extraordinário foi admitido pelo Ministro Presidente por tratar-se de matéria constitucional.
    No presente pedido cautelar, a defesa sustenta que a questão é similar àquela que foi tratada no RE 1.329.079/GO, de minha relatoria, no qual determinei a suspensão do pleito suplementar do município de Itajá/GO, bem como a posse do candidato mais votado na eleição para Prefeito.
    Aduz, ainda, o seguinte:
    “Cinge-se a questão controvertida em definir se o acórdão proferido pelo TSE contrariou os arts. 14, § 5º, 80 e 81, todos da Constituição Federal, ao decidir que configura primeiro mandato o fato de o primeiro secretário da Câmara Municipal de Itatiaia/RJ, eleito vereador para a legislatura 2013-2016, ter exercido, de forma interina, em caráter precário e efêmero, o cargo de prefeito de 9.8.2016 a 31.12.2016, em virtude de (i) decisão judicial que impôs a cassação do mandato do então prefeito; (ii) da impossibilidade de assunção da chapa que ficou em segunda lugar; e (iii) em decorrência da apresentação de atestados médicos pelo presidente e pelo vice-presidente da Câmara Municipal, fatos sucessivos, excepcionais e imprevisíveis” (pág. 4 do doc. 5). 
    Alega, ainda, que, em relação à possibilidade de reconhecimento do direito, “a lógica subjacente é observar quantos mandatos efetivamente e permanentes foram cumpridos. Deste modo, conclui-se que apenas um, que foi o de 2017-2020, sendo que o período de interinidade não pode ser considerado como primeiro mandato” (pág. 16 do doc. 5).
    No tocante ao perigo de dano irreparável, elenca: 
    “(i) o dano irreparável de ter o exercício do mandato subtraído; (ii) a convocação de eleição suplementar no Município de Itatiaia/RJ para ser realizada no próximo dia 12.9.2021; (iii) a geração de gastos públicos com a convocação de eleição suplementar; (iv) o trauma à democracia e à soberania popular causada nos eleitores, que terão de, novamente, exprimir sua vontade eleitoral, algo que já tinham feito no pleito de 2020, ocasionando na eleição do requerente; e (iv) o então Prefeito interino foi afastado do cargo, sob o fundamento de aparelhamento das secretarias de saúde em troca de benefícios financeiros” (pág. 17 do doc. 5). 
    Requer, por fim, 
    “a) O deferimento do pedido de tutela provisória incidental, para que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário, a fim de que seja garantida a diplomação, posse e pleno exercício do mandato do Requerente Eduardo Guedes da Silva ao cargo de Prefeito do Município de Itatiaia/RJ, até o trânsito em julgado do recurso extraordinário ou posterior deliberação; b) Subsidiariamente, seja determinada a suspensão liminar da eleição suplementar do Município de Itatiaia/RJ, convocada para o próximo dia 12.9.2021” (pág. 19 do doc. 5).
    É o relatório. Decido.
    De início, é importante registrar que o art. 300 do novo Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    Pois bem. Entendo que, na espécie, ambos os requisitos necessários à concessão parcial da tutela de urgência incidental encontram-se presentes.
    Quanto à probabilidade do direito, verifico a existência de controvérsia jurisprudencial, e até mesmo a formação de uma corrente decisória com vetor favorável à tese ventilada neste pedido, tanto no STF quanto no TSE. 
    É certo que, apesar das alegações do recorrente, o caso não guarda perfeita similaridade com o contexto fático analisado no RE 1.329.079/GO. 
    Ao determinar a suspensão das eleições de Itajá/GO e desde já a posse do candidato mais votado, ressaltei que a assunção do cargou de Prefeito deu-se por apenas 13 dias, tendo fim após a revogação da medida cautelar que havia afastado o titular do cargo. Ademais, não foi verificada a prática de nenhum ato de gestão durante esse brevíssimo período, de modo que o exercício do cargo não teve qualquer interferência no pleito daquele ano.
    Já o presente quadro fático revela situação distinta, na qual o titular foi afastado por decisão de mérito do Poder Judiciário e o recorrente assumiu o cargo de Prefeito entre 9/8/2016 e 31/12/2016, ou seja, até o final do mandato.
    No entanto, existe uma questão jurídica relevante que é peculiar a este caso concreto. É que o recorrente não ocupava a primeira posição na linha sucessória. O afastamento do titular do cargo e de seu vice enseja a posse do Presidente da Câmara de Vereadores. Contudo, o Chefe do Legislativo local não pôde assumir em virtude de atestado médico. Assim, a condição do recorrente seria precária, pois o fim da licença médica do Presidente da Assembleia colocaria fim ao exercício do cargo, revelando hipótese de substituição e não de sucessão.
    Digo isso porque a questão relativa à sucessão ou substituição já mereceu análises que resultaram em entendimentos diversos no âmbito do STF e do TSE.
    Ao apreciar o primeiro caso sobre o tema, que tratou da sucessão de Mário Covas por Geraldo Alckmin, em decorrência da morte daquele, então Prefeito de São Paulo, o Plenário do STF assentou que “o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão”. Vejamos:
    “CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. VICE-GOVERNADOR ELEITO DUAS VEZES CONSECUTIVAS: EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR POR SUCESSÃO DO TITULAR: REELEIÇÃO: POSSIBILIDADE. CF, art. 14, § 5º. I. – Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. II. – Inteligência do disposto no § 5º do art. 14 da Constituição Federal. III. – RE conhecidos e improvidos” (RE 366.488/SP, Rel. Min. Carlos Velloso; grifei).
    Em sentido oposto, há entendimentos de que “os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente” (RE 464.277-AgR/SE, Rel. Min. Ayres Britto).
    Também já me pronunciei pela inelegibilidade de vice-prefeito que assume as funções do titular, afirmando ser “improfícua a discussão da ocorrência de substituição ou sucessão” (RE 756.073-AgR/PI, de minha relatoria).
    No entanto, o presente caso merece que se faça um distinguishing, tendo em vista que a assunção do cargo deu-se de forma precária, pois o recorrente não figurava como a primeira autoridade na linha sucessória, de modo que o fim da licença médica do Presidente da Câmara dos Vereadores imporia o encerramento de seu exercício no cargo. Ou seja, o recorrente, na verdade, substituiu o Presidente da Câmara, este sim o primeiro na linha sucessória após a cassação da chapa eleita.
    Registro, ainda, por oportuno, que neste caso em tela, agora em análise pelo STF, o Ministro do TSE Tarcísio Vieira proferiu voto divergente no sentido de que, 
    “[o] primeiro-secretário, tecnicamente, não sucedeu o prefeito cassado, mas, sim, substituiu temporariamente enquanto duraram essas licenças médicas precárias por excelência. Esse é o primeiro ponto que me anima debater: se os atestados médicos que justificaram o afastamento temporário do presidente e do vice da Câmara são, juridicamente, tidos como interinidade, à luz do que preceitua a nossa jurisprudência, e também alguns aspectos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essa matéria é de índole constitucional e nada impede que ela venha a ser descortinada, ao fim e ao cabo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal.” 
    Importante destacar que, em recente julgado do TSE no Respe 0600222-82-AgR/PB, ainda pendente de decisão final, o Ministro Alexandre de Moraes, analisando situação semelhante – de precariedade e provisoriedade da substituição pelo vice-prefeito -, assim se posicionou em seu voto:
    “[...] não acarreta, para fins de inelegibilidade o primeiro mandato, e não vai consequentemente acarretar para fins de sucessão, três mandatos. 
    Então, não me parece que possamos tratar da mesma forma substituição e sucessão. Tal tratamento tornaria a figura da vice-presidência, vice-governança e vice-prefeitura meramente decorativa e substitutiva, ou seja, não poderia ter aspiração política de continuidade do programa da chapa eleita. 
    [...] 
    Se é mandato permanente, se realmente sucedeu, já conta uma. Agora, se substituiu, não me parece possível impedir que só exerça um mandato como chefe do Executivo. Ele não é o chefe do Executivo permanente, efetivo por ter substituído alguns dias no caso, aqui, por ter substituído oito dias. Eu, então, diferencio essas hipóteses. Para fins de eleição, deverão ser considerados no mandato assumido por sucessão do cargo de Presidente, Governador ou Prefeito, aí deverá ser considerado como primeiro mandato - sucessão. Aí, na sucessão, pode vir a exercer mais um mandato porque a Constituição não permite o exercício de três mandatos como chefe do Executivo. Agora, o que a Constituição veda exatamente isso. Isso foi respondido quando o TSE tinha um outro posicionamento, na Consulta 1577, relatoria do Ministro CAPUTO BASTOS, o que se veda é o exercício efetivo e definitivo do cargo de chefe do Poder Executivo por mais de dois mandatos. Não a substituição e só um mandato. Ele só foi Prefeito uma vez, só foi Governador uma vez. Se o vice chefe do Poder Executivo, repito, a meu ver, somente substituiu o titular, não haverá exercício efetivo, definitivo, permanente do cargo para fins de reeleição, podendo ele se candidatar a chefia do Executivo e, se eventualmente eleito, imputar sua própria reeleição” (grifei). 
    Então, é possível, sim, um distinguishing.
    Isso porque o cumprimento de decisão judicial que afastou o Prefeito e o Vice traz como consequência legal a assunção do comando do Executivo local pelo Presidente da Câmara e, diante de sua impossibilidade transitória e também do Vice-Presidente, o Primeiro secretário, então recorrente, assumiu o exercício da Prefeitura, sendo inexigível a realização de conduta diversa por parte deste, em analogia à excludente de ilicitude prevista no Código Penal. 
    Aceitar que uma decisão judicial precária, tal como aquela veiculada em provimentos cautelares, gere impedimento à reeleição de candidato que se vê obrigado a assumir a gestão municipal, seria admitir a possibilidade de interferência direta do Judiciário nas eleições, de modo a permitir a criação de inelegibilidade supervenientes às quais o candidato não deu causa, nem por ação e nem por omissão.
    Por isso, pelo menos neste exame preliminar, entendo que a suspensão da eleição suplementar mostra-se razoável, especialmente porque a inelegibilidade funcional não decorre da prática de ato ilícito ou abuso de poder, mas, ao contrário, do cumprimento de decisão judicial cuja consequência foi obrigá-lo a assumir a chefia do Executivo local de forma precária, haja vista a possibilidade de melhora na condição de saúde do Presidente e do Vice-Presidente da Câmara dos Vereadores.
    Encontra-se presente também o requisito legal para a concessão da tutela de urgência, consistente no perigo da demora, porquanto o TRE/RJ marcou eleição suplementar para o dia 12/9/2021, sendo certo que a realização do pleito antes da resolução do mérito deste recurso extraordinário poderá ser infrutífera, contribuindo somente para o gasto de recursos públicos.
    Isso posto, concedo parcialmente a tutela de urgência, apenas para suspender a realização da eleição suplementar marcada para 12/9/2021, até o trânsito em julgado do presente recurso extraordinário. 
    Comunique-se com urgência ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.
    Dê-se vista ao Procurador-Geral da República para que opine sobre o mérito do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator